Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As alegações de vício de consentimento no acordo de divórcio e de alteração na situação econômica da alimentada demandam instrução probatória, não autorizando a exoneração liminar sem prova robusta.
3. A maioridade de filho que ainda cursa o Ensino Médio, sem instrução acerca das suas necessidades, é insuficiente para fundamentar a redução liminar dos alimentos.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.